Tribunal: TJMT
Processo: 1046279-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046279-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 861.881.272-20 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 861.881.272-20 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR
–
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ÍNFIMO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Comprovada a indevida inscrição, o consumidor deve ser indenizada a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos
.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1046279-57.2019.8.11.0041

APELANTES:

ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADA:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e apelação adesiva interposta por
GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital,
MM. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Pedido de Liminar ajuizada em face da concessionária de energia,

que julgou parcialmente procedentes o
s pedidos inaugurais,
para declarar a
inexistência dos débitos nos valores de R$8,55 (oito reais e cinquenta e cinco centavos) apontado em 16/08/2018 (contrato no 0001966566201807), de R$92,84 (Noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), apontado em 16/07/2018 (contrato no 0001966566201806), e de R$241,93 (Duzentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos) apontado em 16/06/2018 (contrato no 0001966566201805)
, bem como para c
ondenar
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em suas razões recursais, a
ENERGISA
se insurge arguindo preliminar de prevenção em razão da conexão das ações distribuídas anteriormente, apontando a necessidade de reunião dos feitos.

Quanto ao mérito, assevera a tentativa do consumidor de afastar a legítima contratação dos serviços com a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro, demonstrando o intento de obter a indevida procedência do pedido com vistas ao locupletamento ilícito, e conseguir, injustamente, a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

Acrescenta a inexistência de ato ilícito, aduzindo que não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito, pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, por ter agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, e por ter havido culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC.

Expõe que o pagamento de indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados, condenando-se, ao final, o recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé (id. 52598458).

Por sua vez, o apelante adesivo
GLEILTON
se insurge quanto ao valor arbitrado pelos danos morais, que segundo argumenta deixa de seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como encontra-se em desacerto com os valores arbitrados por este Tribunal.

Se insurge ainda quanto ao pedido contraposto, tendo em vista que a sentença deixou de pronunciar quanto a reconvenção, assim como diante do resultado da ação que declarou a ilegalidade dos débitos, deixou de pontuar quanto a sucumbência na reconvenção.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para majorar os danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com a condenação da apelada em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1o e §2o do CPC, na reconvenção (Id. 52598465).

Contrarrazões de
GLEILTON
ofertadas no id. 52598463; pela
ENERGISA
no id. 52598468, onde repisa os argumentos da apelação, arguindo preliminar de falta de interesse recursal por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O apelante
GLEILTON
litiga sob o pálio da justiça gratuita (decisão de id 52596029). Preparo recolhido pela
ENERGISA
no id. 52598459/52598460.

É o relatório.

VOTO (FALTA DE INTERESSE RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada ofertou as contrarrazões [id. 52598468], arguindo sobre a violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que a parte apelante limitou em repetir as mesmas razões expostas na inicial, não enfrentando objetivamente cada uma das razões de decidir fincadas na respeitável sentença, razão pela qual entende que o recurso não comporta conhecimento.

Em que pese a apelada fundamentar a ausência de fundamentação do pleito recursal a ensejar a reforma da sentença, razão não lhe assiste, isso porque, conforme verifica-se do conteúdo das razões recursais, o apelante rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere a improcedência dos danos morais.

Logo, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da sentença.

A propósito:

"APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO – INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO VERIFICADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.
O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017)

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De inicio, impõe destacar que as demais preliminares aventadas pela
ENERGISA
foram debatidas a exaustão pelo Magistrado de primeiro grau, razão pela qual merecem ser rejeitadas.

Pois bem. Infere-se dos autos que
GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO

ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c Pedido de Liminar, em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob o argumento de que ao tentar uma avaliação de crédito em seu nome, deparou com novas negativações da empresa requerida, desta vez no valor R$8,55 (oito reais e cinquenta e cinco centavos) apontado em 16/08/2018 sob contrato no 0001966566201807, no valor de R$92,84 (Noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), apontado em 16/07/2018, sob contrato no 0001966566201806, e no valor de R$241,93 (Duzentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos) apontado em 16/06/2018, sob contrato no 0001966566201805.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes o
s pedidos iniciais,
para declarar a
inexistência dos débitos
, bem como para c
ondenar
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Da analise dos autos, verifica-se que restou declarada a
inexistência do débito diante da ausência de comprovação da relação do requerente com a unidade consumidora, o que faz com que seja
ilegal a cobrança e a inscrição do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo cabível o dever de indenizar, uma vez que foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

Como bem destacado pelo Magistrado,
verbis
:

“(...) Ademais, o comprovante de residência juntamente com a certidão de casamente acostados aos autos demonstram que a parte requerente reside na Unidade Consumidora n. 6/2544403-5 desde de 2012, assim, não há comprovação da relação do requerente com a unidade consumidora apontada pela parte requerida.

Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão da parte autora merece ser acolhida.

Verifico que restou incontroversa a inclusão no cadastro restritivo, contudo a requerido não se desvinculou da prova acerca da licitude do seu comportamento.

No mérito, a parte ré não juntou o contrato, apenas colacionando t
elas sistêmicas que são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. (...)”
(sentença de id. 52598456).

Nesse passo, o dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente, consoante preconiza o inciso X do artigo 5o da Constituição Federal.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição (id. 52596028), o apelante deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

No que diz respeito a
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), melhor atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – APELAÇÃO CÍVEL –
ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA
– AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – CONDUTA ILÍCITA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, com a notificação da usuária a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente, o que, por inferência lógico racional, conduz à ilicitude a negativação do nome da autora em relação a tais débitos. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
3. Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), está muito aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.
”
(N.U 1007641-69.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEITADA – VALOR
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 1016071-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Quanto a insurgência do apelante
GLEILTON
no tocante ao pedido contraposto aduzindo que a sentença deixou de pronunciar quanto a reconvenção, entendo não ser aplicado no caso em espécie, visto que a fundamentação esposada pela concessionária, em sede de contestação, se escora nos arts. 3o e 31 da Lei no 9.099/95, cabíveis de aplicação perante os Juizados Especiais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
ENERGISA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor,
para
condenar a apelada ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Via de consequência,
majoro
os honorários em grau recursal para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020